Tribunal: STF
Processo: MS 24381
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-13
Data de publicação: 2004-05-13

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Ato do Presidente da 2a Câmara do
Tribunal de Contas da União que recusou (a) o registro de
aposentadoria da impetrante, (b) declarou a ilegalidade de sua
concessão, (c) determinou à Universidade Federal de Goiás que
suspendesse o pagamento de horas extras e (d) expedisse novo ato
concessório. 3. Alegada violação à coisa julgada, ao ato jurídico
perfeito, ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos,
por terem as horas extras sido incorporadas ao salário da impetrante
 em razão de decisão judicial com trânsito em julgado. 4. Conversão
do regime contratual em estatutário. Extinção do contrato de
trabalho. Reconhecimento do direito às horas extras em reclamação
trabalhista em data anterior. 5. Novo ordenamento jurídico. Regime
Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e
das Fundações Públicas Federais. Lei no 8.112, de 11.12.90.
Incompatibilidade de manutenção de vantagem que, à época, podia
configurar-se. Precedentes. 6. Mandado de Segurança indeferido